Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702730-63.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA SARAIVA, AGUEDA MARIA BENIGNO SARAIVA AGRAVADO: OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos César de Sousa Saraiva e Águeda Maria Benigno Saraiva contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707270-83.2027.8.07.0014, que determinou a expedição de alvará para transferência de valores penhorados em favor da exequente Ouro Preto Apoio Administrativo e Cobranças Ltda. Os agravantes, aposentados, requerem inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, destacando, ainda, que a agravante Águeda é neuroatípica e portadora de Transtorno do Espectro Autista. Destacam que a decisão de origem, apesar de os embargos à execução (autos n.o 0712256-80.2024.8.07.0014) terem sido julgados procedentes e se encontrarem em fase recursal, determinou a liberação de valores penhorados. Sustentam que, não obstante a sentença favorável nos embargos à execução e a interposição de apelação pelo credor, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, mediante utilização do sistema Sisbajud (teimosinha), e, posteriormente, indeferiu a impugnação apresentada, que apontava a natureza alimentar (salarial) dos valores constritos, ordenando a expedição de alvará para levantamento da quantia pelo exequente. Aduzem que a transferência dos valores antes do julgamento definitivo da apelação interposta nos embargos à execução é medida temerária e suscetível de causar grave prejuízo, uma vez que a sentença favorável pode vir a ser mantida, hipótese em que o levantamento resultaria em irreversibilidade da medida. Argumentam que, mesmo diante do indeferimento do efeito suspensivo nos embargos, a jurisprudência majoritária entende ser prudente obstar o levantamento de valores bloqueados enquanto não houver trânsito em julgado da controvérsia, em respeito ao poder geral de cautela do magistrado e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 297). Para amparar sua pretensão, colacionam precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, nos quais se reconhece a inviabilidade do levantamento de valores penhorados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução, sob pena de risco de dano irreparável ao executado. Asseveram que o bloqueio judicial já garante a execução, inexistindo risco de dano ao exequente caso a quantia permaneça depositada até a solução final da demanda, sendo, portanto, mais adequada a manutenção dos valores em conta judicial. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para impedir o levantamento dos valores até o julgamento da apelação nos embargos à execução, bem como a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção do numerário em depósito judicial. Preparo não recolhido, considerando o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, destaco que, considerando não ter verificado a existência de pedido direcionado ao Juízo de origem quanto ao tema, a análise do requerimento terá como objeto apenas o preparo recursal. Quanto ao tema específico, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). Cumpre ressaltar que me filio ao entendimento de que, juntada a declaração de hipossuficiência pela parte que requer o benefício, cabe à parte contrária eventual impugnação e demonstração da impossibilidade de deferimento da gratuidade. No caso específico, tanto a situação analisada, execução de título extrajudicial, quanto os contracheques juntados (IDs 77031793 e 77031794), amparam a, em uma avaliação inicial, a alegação dos agravantes. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda dos recorrentes. Nessa linha, DISPENSO os agravantes do recolhimento do preparo em relação ao presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, ambos os requisitos se encontram suficientemente evidenciados. A probabilidade do direito decorre, de forma manifesta, da sentença proferida nos embargos à execução n.o 0712256-80.2024.8.07.0014, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos agravantes, reconhecendo a inexigibilidade dos cheques que embasaram a execução de origem e, por conseguinte, declarando extinta a execução n.o 0707270-83.2024.8.07.0014. Ainda que pendente o julgamento da apelação interposta pela parte exequente, tal circunstância não descaracteriza o juízo positivo de probabilidade, uma vez que a decisão de primeiro grau foi fundamentada em análise exauriente da relação obrigacional subjacente, afastando a exigibilidade do título executivo que motivou a constrição patrimonial ora questionada. Nesse cenário, a determinação de levantamento dos valores bloqueados antes do julgamento definitivo do recurso de apelação revela-se prematura e potencialmente lesiva, especialmente diante da possibilidade concreta de manutenção da sentença que declarou extinta a execução. A prudência jurisdicional impõe que, diante de situação de incerteza quanto à exigibilidade do crédito executado, os valores permaneçam depositados em conta judicial, sob a guarda do juízo, até o desfecho do litígio, em homenagem ao poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. No mesmo sentido, a jurisprudência tem reconhecido ser temerário o levantamento de valores penhorados enquanto pendente o julgamento de embargos à execução, ainda que recebidos sem efeito suspensivo, justamente para evitar dano irreversível decorrente de eventual necessidade de restituição futura. O perigo da demora também se encontra configurado, pois a liberação dos valores bloqueados, considerados, até o momento, inexigíveis por decisão judicial válida, poderia ocasionar prejuízo irreparável aos agravantes, tanto pela irreversibilidade do levantamento quanto pela dificuldade prática de eventual restituição, caso o provimento jurisdicional favorável venha a ser confirmado em segundo grau. De outro lado, não há risco de dano ao agravado com a manutenção da quantia em depósito judicial, uma vez que os valores permanecem assegurados e à disposição do juízo, podendo ser liberados de imediato caso sobrevenha decisão que reconheça a exigibilidade da obrigação. Nessa perspectiva, entendo que o levantamento antecipado dos valores bloqueados pode ocasionar prejuízo de difícil ou impossível reparação, especialmente enquanto não houver decisão definitiva acerca dos embargos à execução, impondo-se, por prudência, a manutenção da constrição até a consolidação do juízo sobre a efetiva existência e exigibilidade do crédito executado. Assim, a conservação do status quo até o julgamento do mérito recursal mostra-se medida equilibrada e consentânea com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), prevenindo desequilíbrio processual e eventual afronta ao resultado útil do processo. Diante desse contexto, revela-se adequada e necessária a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de impedir o levantamento dos valores até que o mérito do agravo e da apelação interposta nos embargos à execução sejam apreciados. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial vinculada aos autos da execução n.o 0707270-83.2024.8.07.0014, pelo menos até o julgamento do mérito recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator